Tribunal: STF
Processo: ARE 1483127
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos (ANCT) interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - ANCT. PRETENSÃO ABSTRATA E GENÉRICA QUE NÃO SE COADUNA COM A NATUREZA DA AÇÃO. AUSENTES A LEGITIMIDADE ATIVA E O INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, LXX, “b”, da Constituição Federal.



    Argumenta que a legitimidade ativa e o interesse processual da associação decorrem da pertinência temática entre seu Estatuto e as medidas implementadas.



    Aduz que o acórdão, nos termos em que prolatado, limita o direito de atuação e criação de associações, previsto constitucionalmente.



    Assevera que a associação não representa a integralidade dos contribuintes brasileiros, mas tão somente aqueles que desejam se filiar a tal propósito.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que sejam reconhecidos a legitimidade ativa e o interesse processual da associação recorrente.



    É o breve relatório. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença que indeferiu a inicial, por entender incabível a ação constitucional, em razão da ausência de legitimidade ativa e de interesse processual da impetrante, extinguindo o processo sem análise de mérito. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O presente mandado de segurança coletivo foi impetrado por Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos – ANCT com o objetivo de que os valores recebidos por seus filiados a título de correção monetária e juros de mora decorrentes de inadimplência, depósitos judiciais levantados ou a levantar e de créditos e tributos recuperados ou a recuperar, independentemente da natureza indenizatória do montante principal, não sejam incluídos nas bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. 



    Ao julgar extinto o feito sem análise do mérito, o d. Juízo ponderou que a impetrante possui finalidade genérica, não se identificando pertinência temática entre a questão discutida no writ e as finalidades da associação.



    .......................................................................................................



    Dado o caráter genérico e de alto grau de abstração das finalidades da impetrante, fica patente que se trata de associação que não busca proteger direito líquido e certo de uma categoria ou grupo específico de pessoas, na forma preceituada no art. 21, parágrafo único, da Lei 12.016/2009, mas cujo objetivo é o de abranger não apenas toda e qualquer discussão tributária, mas também a integralidade dos contribuintes. 



    Tal pretensão, entretanto, não se coaduna com a natureza do mandado de segurança coletivo. 



    Em tais situações, a extinção sem análise do mérito com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, é medida de rigor, pois ausente a legitimidade ativa e o interesse processual da impetrante, conforme pacífica jurisprudência no âmbito deste Tribunal.



    Dessa maneira, o Tribunal a quo não apreciou o mérito da controvérsia, apenas mantendo a sentença extintiva.



    Quanto ao ponto, o Supremo reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 



    (AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6 de dezembro de 2010)



    Em situação idêntica – tendo a ANCT como recorrente –, o Plenário do Supremo assim decidiu:



    [...] MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. DISTINGUISHING. TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...]



    2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral.



    3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021). [...]



    (ARE 1.368.261 ED-AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 16 de maio de 2022)



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente